Tribunal: TRF3
Processo: 5000578-46.2021.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
527/549)

5000578-46.2021.4.03.6134

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000578-46.2021.4.03.6134

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ZILDA LETICIA BRUNELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISELA BERTOGNA TAKEHISA - SP243473-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DE TERCEIRO (IRMÃO). VALIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem indeferiu a averbação de labor rural (03/02/1973 a 31/12/1980) por considerar que os documentos em nome de irmão da requerente não constituiriam início de prova material, indeferindo, simultaneamente, a produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) documentos em nome de integrantes do núcleo familiar (irmão) servem como início de prova material para o labor rurícola; e (ii) se o indeferimento da prova testemunhal, seguido de julgamento de improcedência por falta de provas, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que documentos em nome de membros do núcleo familiar (pais, cônjuge ou irmãos) são aptos a configurar início de prova material do labor rural em regime de economia familiar.

O indeferimento da prova testemunhal, quando existente início de prova material, obsta a demonstração da continuidade e da natureza do labor no campo, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LV, CF/88).

A necessidade de análise integral dos períodos (rurais e especiais) para aferição do direito ao benefício na DER impõe a anulação total da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da a instrução processual.

Tese de julgamento: "1. Documentos em nome de membros do grupo familiar são admitidos como início de prova material do labor rural. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal destinada a complementar início de prova material de atividade rurícola, impondo-se a anulação do julgado para regular instrução do feito."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LV; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o; Código de Processo Civil, art. 369. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 73 do TFR; Súmula no 6 da TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000578-46.2021.4.03.6134

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ZILDA LETICIA BRUNELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISELA BERTOGNA TAKEHISA - SP243473-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença (Id 276279230) que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos comuns e especiais, mas indeferiu o cômputo do tempo de serviço rural e de parte da especialidade pleiteada, tendo sida indeferida a prova oral durante a instrução processual.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o indeferimento da prova testemunhal impediu a demonstração da realidade do trabalho no campo em regime de subsistência mútua com o núcleo familiar. Argumenta que a jurisprudência admite documentos em nome de irmãos como início de prova material e que a vedação à produção da prova oral, seguida de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, pugna pelo reconhecimento dos períodos especiais e a concessão do benefício desde a DER.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual não se exige preparo. Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Do Cerceamento de Defesa

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal destinada à comprovação de labor rural no período de 03/02/1973 a 31/12/1980.

Assiste-lhe razão.

O magistrado de origem julgou improcedente o pedido de averbação do tempo rural sob o argumento de que os documentos coligidos aos autos — notadamente certificados de propriedade e contratos de parceria agrícola — estariam em nome de irmão da autora, e não de seu genitor ou em nome próprio, o que supostamente inviabilizaria o início de prova material.

Contudo, tal entendimento diverge frontalmente da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal. É pacífico o entendimento de que documentos em nome de integrantes do núcleo familiar (pais, cônjuges ou irmãos) são aptos a constituir início de prova material para fins de comprovação de atividade rural, desde que se trate de regime de economia familiar. Nesse sentido, cita-se o enunciado da Súmula no 73 do Tribunal Federal de Recursos, bem como a orientação da Súmula no 6 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), a qual dispõe: "A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.". Por analogia e extensão lógica, o mesmo se aplica a documentos em nome de pais e irmãos.

Neste caso concreto, a autora apresentou documentos que qualificam membros de sua família como lavradores e vinculam o grupo a propriedades rurais no período discutido, tais como Contrato de Parceria Agrícola, assinado pelo irmão da autora, em 30/09/1975 – id 276279202, págs. 02/03; Certidão de casamento do irmão da autora, José Maria Brunelli, em que está qualificado como lavrador (1978) – 276279202, pag. 10; Certidão nascimento do irmão Reginaldo Brunelli, qualificando o pai como lavrador (1974) - id. 276279202, pág. 19; Certidão nascimento da irmã Eliane Brunelli, qualificando o pai como lavrador (1975) - id. 276279202, pág. 19; Certidão de nascimento da filha do irmão José Maria Brunelli, qualificando-o como lavrador (1978) - id. 276279202, pág. 21. - Certidão de matrícula de área rural em nome de Albertino Teixeira - id. 276279202, pág. 11/16; Certidão de nascimento do irmão Edegar Donizete Brunelli, qualificando o pai como lavrador (1966) – id. 276279202, pág. 17; Certidão de nascimento da irmã Luzia Brunelli, qualificando o pai como lavrador (1970) - id. 276279202, pág. 18;

Tais elementos são suficientes para configurar o "início de prova material" exigido pelo art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

Ocorre que a prova material, por si só, raramente é plena, servindo para balizar a prova testemunhal, que é o meio por excelência para demonstrar a indissociabilidade do labor entre os membros da unidade produtiva e a continuidade do trabalho no campo. Ao indeferir a oitiva de testemunhas e, ato contínuo, julgar o pedido improcedente justamente por "fragilidade" ou "falta de provas", o juízo de origem incorreu em evidente cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, inciso LV, CF/88).

A anulação da sentença quanto ao tópico do labor rural é medida que se impõe. Todavia, considerando que a pretensão de aposentadoria por tempo de contribuição depende do somatório de todos os períodos (rurais, comuns e especiais) para a verificação do preenchimento dos requisitos na DER, a anulação deve ser integral. A prolação de uma decisão fatiada nesta instância poderia acarretar supressão de instância ou decisões contraditórias, uma vez que a nova análise do tempo rural pode alterar o desfecho quanto à concessão do benefício e seus consectários.

Desta forma, fica prejudicada a análise dos demais pontos de mérito relativos à especialidade.

Vencido o INSS em grau recursal nesta fase de anulação, deixo de fixar honorários recursais neste momento, uma vez que a sucumbência final será definida apenas após a nova sentença.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da a instrução processual.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DE TERCEIRO (IRMÃO). VALIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem indeferiu a averbação de labor rural (03/02/1973 a 31/12/1980) por considerar que os documentos em nome de irmão da requerente não constituiriam início de prova material, indeferindo, simultaneamente, a produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) documentos em nome de integrantes do núcleo familiar (irmão) servem como início de prova material para o labor rurícola; e (ii) se o indeferimento da prova testemunhal, seguido de julgamento de improcedência por falta de provas, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que documentos em nome de membros do núcleo familiar (pais, cônjuge ou irmãos) são aptos a configurar início de prova material do labor rural em regime de economia familiar.

O indeferimento da prova testemunhal, quando existente início de prova material, obsta a demonstração da continuidade e da natureza do labor no campo, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LV, CF/88).

A necessidade de análise integral dos períodos (rurais e especiais) para aferição do direito ao benefício na DER impõe a anulação total da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da a instrução processual.

Tese de julgamento: "1. Documentos em nome de membros do grupo familiar são admitidos como início de prova material do labor rural. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal destinada a complementar início de prova material de atividade rurícola, impondo-se a anulação do julgado para regular instrução do feito."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LV; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o; Código de Processo Civil, art. 369. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 73 do TFR; Súmula no 6 da TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da a instrução processual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão